Tribunal: TJDFT
Processo: 0705700-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705700-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDMO SILVA DO NASCIMENTO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar apontando como autoridade coatora o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, que estaria se omitindo em fornecer ao impetrante consulta com oncologista e o planejamento terapêutico de neoadjuvância em razão de neoplasia maligna que o acometeu. Em resumo, alega o impetrante que foi diagnosticado com neoplasia maligna do estômago, conforme laudo médico acostado ao processo, cuja gravidade do quadro clínico foi classificada como risco vermelho – emergência. Aduz que foi cadastrado na fila de regulação do SUS em 04/02/2025, no entanto, atualmente a fila de espera para realização do atendimento está com uma expectativa de 118 dias. Acrescenta que, desde o diagnóstico de neoplasia maligna, em 08/01/2025, já se passaram mais de 30 dias sem que o tratamento adequado tenha sido iniciado, o que, considerando a natureza agressiva da doença, pode resultar em eventual fatalidade. Afirma existir risco de perecimento do direito caso não seja deferida a liminar. Requer a concessão de liminar para que seja determinado ao ente público que realize o agendamento da consulta com oncologista e o planejamento terapêutico de neoadjuvância, no prazo máximo de 10 (dez) dias, em qualquer unidade da rede pública, ou, na impossibilidade, que seja determinada a realização do procedimento na rede privada de saúde com custeio pelo GDF. Sem recolhimento de custas, ante o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. De início, concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao impetrante, nos termos dos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e 99 do Código de Processo Civil, uma vez que a análise das condições econômicas indicadas no processo respalda a alegada hipossuficiência. Quanto ao mérito, na linha do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição da República, o art. 1o. da Lei n. 12.016/2009 prevê o mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. O art. 7o, inciso III, da lei de regência autoriza a concessão de liminar, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Examina-se a relevância do fundamento da existência de direito líquido e certo, que é aquele em que não se exige a dilação probatória. Deve ser demonstrado de plano, por meio de apresentação de documentos que evidenciem inequivocamente o direito alegado. Na forma do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças, de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Igual disposição acha-se prevista no artigo 204 da LODF. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). Em casos específicos de pacientes diagnosticados com neoplasia maligna, a Lei n. 12.732/2012 garante o atendimento, gratuitamente, no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 dias: “Art. 1o O paciente com neoplasia maligna receberá, gratuitamente, no Sistema Único de Saúde (SUS), todos os tratamentos necessários, na forma desta Lei. Parágrafo único. A padronização de terapias do câncer, cirúrgicas e clínicas, deverá ser revista e republicada, e atualizada sempre que se fizer necessário, para se adequar ao conhecimento científico e à disponibilidade de novos tratamentos comprovados. Art. 2o O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. § 1o Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso. § 2o Os pacientes acometidos por manifestações dolorosas consequentes de neoplasia maligna terão tratamento privilegiado e gratuito, quanto ao acesso às prescrições e dispensação de analgésicos opiáceos ou correlatos. § 3o Nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável. (Incluído pela Lei no 13.896, de 2019) (Vigência)” O impetrante, com 58 anos de idade, foi diagnosticado com neoplasia maligna do estomago, cuja gravidade foi classificada como risco vermelho – emergência. O relatório médico de ID. 68876155 – pág. 05 indica que o paciente já foi internado entre o dia 04 e 08 de janeiro em razão de hemorragia digestiva alta por lesão úlceroinfilltrativa gástrica. Em que pese já tenha recebido alta médica, o quadro clínico enseja cuidados imediatos, mormente em face da gravidade da doença. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: "MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. CONSULTA COM ONCOLOGISTA. CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. PACIENTE IDOSO ACOMETIDO DE NEOPLASIA MALIGNA DOS BRÔNQUIOS E DO PULMÃO. LEI FEDERAL N. 12.732/2012. URGÊNCIA COMPROVADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. Observância da garantia constitucional do direito à vida e à saúde, indissociável do princípio da dignidade da pessoa humana. 2. A Lei Federal n. 12.732/2012 reconhece a urgência e gravidade de pacientes diagnosticados com neoplasia maligna e estabelece inclusive prazos máximos para o início do tratamento tempestivo. 3. O artigo 2o da lei destaca que uma vez diagnosticado, o paciente tem direito a iniciar seu tratamento no SUS dentro de um período de até 60 dias (ou menos se houver urgência médica). Esse prazo reconhece a necessidade de iniciar o tratamento o mais rápido possível para melhorar as chances de recuperação e eficácia terapêutica. 4. Segurança concedida. (Acórdão 1757334, 0705232-77.2023.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2023, publicado no DJe: 29/09/2023.)" Tais elementos configuram o direito líquido e certo e que há fundamento relevante para justificar o mandado de segurança e a concessão da liminar, pois caso seja deferida somente ao final, pode implicar agravamento do estado de saúde do impetrante. ANTE O EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a ordem, para determinar o agendamento da consulta com oncologista e o planejamento terapêutico de neoadjuvância, no prazo máximo de 10 (dez) dias, em qualquer unidade da rede pública, ou, na impossibilidade, que seja determinada a realização do procedimento na rede privada de saúde com custeio pelo GDF. Notifique-se a autoridade apontadora como coatora para que preste as informações, no prazo de 10 dias. Dê-se ciência do feito ao Distrito Federal. Decorrido o prazo, abra-se vista ao Ministério Público para parecer, no prazo de 10 dias. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)